Tribunal: TJDFT
Processo: 0720372-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0720372-11.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCELO ALVES DOS SANTOS DESPACHO O Distrito Federal suscita preliminar de suspensão do feito, ao argumento de que houve pedido de Uniformização de Jurisprudência apresentado pela Fazenda Pública sobre o tema em exame. Todavia, não apresenta o número do processo de origem, no qual o incidente foi suscitado. Portanto, intime-se o Ente Distrital para apresentar a respectiva informação, sob pena de rejeição da questão processual. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2020.